Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE QUESTÕES VENTILADAS NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não se reconhece como omissão questões devidamente analisadas e fundamentadas, mas com resultado diverso do esperado pelo embargante.
3. As contrarrazões não são via adequada para se deduzir pedido, restando claro que a matéria devolvida com a apelação foi devidamente apreciada por ocasião do seu julgamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.